Tribunal: TJMT
Processo: 1010843-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010843-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inscrição na Matrícula de Registro Torrens]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ADAM WILLIAM RAPHAEL MARTINS - CPF: 061.482.289-04 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DO ROSARIO ARNS - CPF: 168.580.509-49 (AGRAVANTE), FELIPPE ARNS - CPF: 000.205.329-20 (AGRAVADO), ACELIO BECKER - CPF: 175.672.629-91 (AGRAVADO), WALI ZMYSLONY BECKER - CPF: 604.771.301-78 (AGRAVADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA VINDICADA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DE QUAISQUER TRANSAÇÕES OU ATOS JURÍDICOS ADICIONAIS ENVOLVENDO O IMÓVEL EM LITÍGIO - DE ACORDO COM O ART. 300 DO CPC, A TUTELA DE URGÊNCIA SERÁ CONCEDIDA QUANDO HOUVER ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - AUSENTES ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA REQUERIDA, UMA VEZ QUE SE TRATA DE QUESTÃO COMPLEXA E QUE DEIXA DÚVIDA RAZOÁVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010843-87.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO DO ROSÁRIO ARNS

.

AGRAVADO: FELIPE ARNS E OUTROS.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ ALBERTO DO ROSÁRIO ARNS
, contra a decisão que indeferiu pedido de liminar requerido nos autos da Ação de Anulação de Escritura Pública n. 1005322-34.2023.8.11.0086, da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT que tem por objeto anular a escritura pública por irregularidade de transferência do imóvel descrito como
"Fazenda Água Azul"
, localizado no Município de Nobres, Gleba Beija Flor, com área total de 1.541,8050, cadastrado no INCRA sob o n. 901.067.019.143 e Título Definitivo nr. 4 (13) 82 (01)3424, expedido em 01 de Julho de 1984 pelo próprio INCRA, e atualmente consistindo nas matrículas 19.884 e 21.667.

Aduz o Agravante
“O agravante adquiriu o imóvel em questão no dia 01 de Julho de 1984. Segue-se que, após um distrato societário com o Sr. Felippe Arns, houve uma negociação que envolveu a troca de terrenos por meio de procurações. O acordo estipulava que o Sr. Felippe ficaria com terrenos em Mato Grosso enquanto o Agravante com terrenos no Paraná. No entanto, o acordo verbal não foi cumprido de forma correta, resultando na perda dos terrenos no Paraná por parte do Agravante, enquanto os terrenos de Mato Grosso foram oferecidos a terceiros. A transferência de 2019, realizada através de uma procuração antiga e sem qualquer benefício ao Agravante, indica uma simulação de venda. Tal prática é enquadrada como fraude contra credores, conforme disposto no Código Civil, art. 167, § 1, que menciona a nulidade do negócio jurídico quando feito com o intuito de prejudicar terceiros”.

Narra o Recorrente que
“O risco de dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, considerando que futuras transações envolvendo o imóvel podem tornar ineficaz qualquer decisão futura acerca da anulação da escritura pública. Este é um aspecto crucial, visto que as irregularidades notadas na transferência do imóvel não foram adequadamente avaliadas na decisão agravada.”.
Pugna pelo provimento do Recurso.

A liminar fora indeferida

Apresentadas contrarrazões em ID n. 21508682.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

Pois bem. Conforme relatado, visa o Agravante que seja deferida Tutela Antecipada para determinar a suspensão de

quaisquer transações ou atos jurídicos adicionais envolvendo o imóvel em litígio, qual seja:
imóvel descrito como "Fazenda Água Azul", localizado no Município de Nobres, Gleba Beija Flor, com área total de 1.541,8050, cadastrado no INCRA sob o n. 901.067.019.143 e Título Definitivo nr. 4 (13) 82 (01)3424, expedido em 01 de Julho de 1984 pelo próprio INCRA, e atualmente consistindo nas matrículas 19.884 e 21.667.

Pois bem. De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, in verbis
“Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Sobre a matéria, leciona Ester Camila Gomes Norato Rezende1:

“(...)

A opção do legislador simplifica, pela unificação, a tratativa teórica dos requisitos das espécies de tutela de urgência, alinhando ao que por vezes se verifica na prática forense, em que comumente se perquire acerca da probabilidade do direito tanto para concessão de medida cautelar quanto para o deferimento de tutela antecipada.

Anote-se, porém, que se entendendo “probabilidade do direito” como “probabilidade do direito material em debate” e não como “probabilidade do direito de ação” (concepção tradicional da fumaça do bom direito para concessão de medidas cautelares), pelo ponto de vista teórico ter-se-á maior rigor para o deferimento de provimentos cautelares, em comparação ao que tradicionalmente preconiza a doutrina quanto ao conceito de fumus boni iuris no Código de Processo Civil de 1973.

Em relação ao requisito de urgência, também designado perigo da demora (periculum in mora), impende ter em vista que se encontram expostos a riscos de danos no processo o direito material, cuja satisfação se reclama, bem como o próprio método empregado pelo Estado no exercício da jurisdição, qual seja, o processo em si.”

Na mesma senda lecionam Marinoni, Arenhart e Mitidiero:

“Quer se fundamente na urgência ou na evidência, a técnica antecipatória sempre trabalha nos domínios da “probabilidade do direito” (art. 300) – e, nesse sentido, está comprometida com a prevalência do direito provável ao longo do processo. Qualquer que seja o seu fundamento, a técnica antecipatória tem como pressuposto a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das alegações da parte.

No Código de 1973 a antecipação da tutela estava condicionada à existência de “prova inequívoca” capaz de convencer o juiz a respeito da “verossimilhança da alegação”. A doutrina debateu muito a respeito do significado dessas expressões.18 O legislador resolveu, contudo, abandoná­-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito.19

Ao elegê­-lo, o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma “função pragmática”:20 autorizar o juiz a conceder “tutelas provisórias” com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder “tutela provisória”.

Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e (iv) a própria urgência alegada pelo autor.21 Nesse caso, além da probabilidade das alegações propriamente dita, deve o juiz analisar o contexto em que inserido o pedido de tutela provisória.”

Pelos argumentos trazidos não foram demonstrados, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, isto porque, conforme posto na decisão agravada, embora o intuito do Agravante seja a anulação do negócio jurídico, não trouxe prova mínima da ocorrência de vícios a serem verificados de plano, sendo necessária a triangulação da demanda na instância de origem, justamente porquanto as alegações deste dependem de dilação, com a necessidade do contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DECISÃO MANTIDA DE ACORDO COM O ART. 300 DO CPC, A TUTELA DE URGÊNCIA SERÁ CONCEDIDA QUANDO HOUVER ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NO CASO EM TELA, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, NÃO ESTÃO PRESENTES OS ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA REQUERIDA, UMA VEZ QUE TRATA-SE DE QUESTÃO COMPLEXA E QUE DEIXA DUVIDA RAZOÁVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 50064251120248217000, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 27-03-2024)”

Nas razões do Agravo, o próprio recorrente informa
“Neste período ele e FELIPPE ARNS eram sócios em algumas empresas e em razão de distrato societário, negociaram a troca de terrenos por meio de procurações: Felipe ficaria com os terrenos de MT e Luiz com terrenos no paraná. 3. Embora houvesse o acordo verbal entre as partes e a realização de procuração para venda, tal acordo nunca foi cumprido de maneira correta; Luiz inclusive perdeu os terrenos do Paraná em razão de venda de Felippe Arns para terceiros; 4. Enquanto isso os terrenos do Mato Grosso foram oferecidos a terceiro, pelo próprio autor, em razão de dação em pagamento. 5. Note-se que tal terreno jamais foi transferido, estando em nome de Luiz Alberto do Rosário Arns, até meados de 2019, quando finalmente foi transferido para terceiro, em clara situação de simulação de venda, posto que o agravante não se beneficiou da venda, e foi utilizada procuração antiga dada do agravante ao primeiro agravado; 6. Note-se ainda que na descrição da matrícula foi apenas feito o levantamento do nome da esposa de Luiz Alberto do Rosário Arns, não sendo jamais levantada a situação patrimonial do possuidor do terreno, em patente irregularidade, o que fortalece a ideia de simulação.”.

Embora alegue que, inicialmente, haveria um trato com o Agravado, e que este ficaria com os imóveis situados no Estado de Mato Grosso, assevera que não seria correta a venda do imóvel em litígio, porquanto teria perdido os bens que restariam como sua cota parte, por negócios realizados pelo Recorrido, o que, como já dito, depende de ampla dilação probatória por envolver distrato comercial e compra e venda de imóveis não atinentes à esta lide.

Assim, os elementos constantes nos autos não preenchem os requisitos exigidos pela legislação para concessão da tutela perquirida, diante de dúvida razoável, referente às circunstâncias que geraram a resilição entre as partes, bem como o negócio jurídico entabulado entre as mesmas.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024